Tribunal: TJSP
Processo: 2005808-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tutela da evidência – "Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. ação de indenização por danos morais" - Pretendido pela agravante que o seu nome fosse excluído dos cadastros restritivos de crédito - Agravante que fundamentou o seu pedido nos incisos II e IV do art. 311 do atual CPC – Tese da agravante que não encontra suporte em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante –

Ementa:
Tutela da evidência – "Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. ação de indenização por danos morais" - Pretendido pela agravante que o seu nome fosse excluído dos cadastros restritivos de crédito - Agravante que fundamentou o seu pedido nos incisos II e IV do art. 311 do atual CPC – Tese da agravante que não encontra suporte em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante – Necessidade de manifestação do banco agravado, o qual não ainda não está representado por advogado na ação principal – Precedentes do TJSP - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005808-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante MARIA HELENA
SONTACHI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005808-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32601
AGRV.No: 2005808-54.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Salto (1a Vara Cível)
AGTE. : Maria Helena Sontachi
AGDO. : “Banco Itaucard S.A.”
Tutela da evidência “Ação de declaração de inexigibilidade de
débito c.c. ação de indenização por danos morais” - Pretendido
pela agravante que o seu nome fosse excluído dos cadastros
restritivos de crédito - Agravante que fundamentou o seu pedido
nos incisos II e IV do art. 311 do atual CPC Tese da agravante
que não encontra suporte em julgamento de casos repetitivos ou
súmula vinculante
Necessidade de manifestação do banco
agravado, o qual não ainda não está representado por advogado na
ação principal Precedentes do TJSP - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de declaração de inexigibilidade de débito
c.c. ação de indenização por danos morais (fl. 1 dos autos principais), de rito comum, que
indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela agravante, para que o seu nome
fosse excluído dos cadastros restritivos de crédito (fl. 8 dos autos principais), ao abrigo
dessa fundamentação: “Indefiro a tutela de evidência. Consoante dispõe o art. 311,
parágrafo único, do CPC, a concessão liminar de tutela de evidência, ou seja, antes da
citação do réu, só é possível nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC. As
alegações da autora não têm base em tese firmada em casos repetitivos ou em súmula
vinculante e não trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito” (fl. 54).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que: foi
vítima de fraude no ano de 2016, tendo sido realizadas compras por terceiros com o cartão
de crédito de sua titularidade, administrado pelo banco agravado; reconheceu ser de sua
responsabilidade somente uma das despesas do cartão, no valor de R$ 27,51; à época dos
fatos, o banco agravado negou-se a admitir a fraude; por tal motivo, ingressou com ação no
Juizado Especial Cível da comarca de Salto/SP; foi reconhecida, na referida ação, a
inexigibilidade dos valores cobrados advindos de fraude e impedida a negativação de seu
nome, bem como negados os danos morais; em setembro de 2019, recebeu notificação da
“Serasa” referente aos débitos já declarados inexigíveis anteriormente; a nova negativação
de seu nome é indevida; nada deve ao agravado; o seu pedido de tutela tem amparo no
inciso IV do art. 311 do atual CPC (fls. 3/6).
Não houve preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da
justiça gratuita (fl. 54 dos autos principais).
Não foi intimado o banco agravado para responder ao recurso, visto
que não estava ele representado, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005808-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O art. 311 do atual CPC, ao disciplinar o instituto da tutela da
evidência, condiciona, para sua concessão, além da presença da probabilidade do direito, a
ocorrência de um desses requisitos:
“I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável”.
O parágrafo único do art. 311 do mesmo diploma legal estabelece
que:
“Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente”.
“A contrario sensu”, a concessão da tutela de evidência prevista no
inciso IV do art. 311 do atual CPC tem como pressuposto a instauração do contraditório ou
o decurso do prazo para tanto.

2.2. No caso em tela, a agravante fundamentou o seu pedido, na
exordial, nos incisos II e IV do mencionado dispositivo (fl. 7 dos autos principais).
Nas razões recursais, a agravante ressaltou que o seu pedido de
tutela tem amparo no inciso IV do art. 311 do atual CPC (fl. 5).
Todavia, como consignado na decisão hostilizada, as alegações da
agravante “não têm base em tese firmada em casos repetitivos ou em súmula vinculante”
(fl. 54 dos autos principais), não se aplicando o inciso II do art. 311 do atual CPC.
Por outro lado, infere-se do inciso IV do art. 311 do atual CPC que,
do confronto da prova constitutiva do direito do autor com aquela apresentada pelo réu,
não poderá resultar dúvida razoável.
Logo, para a análise da tutela de evidência nos moldes previstos no
inciso IV, é imprescindível a manifestação do banco agravado, o qual ainda não havia sido
citado quando proferida a decisão de primeiro grau e não estava representado por advogado
na ação principal quando interposto o recurso em apreciação.
Nos dizeres de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART e DANIEL MITIDIERO, a outorga de tutela da evidência “só pode ocorrer
depois da contestação” (“Novo código de processo civil comentado”, 2a ed., São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005808-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Revista dos Tribunais, 2016, p. 394).
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação de cobrança. Tutela de evidência indeferida. Ausência dos
requisitos previstos no art. 311, inciso IV do CPC de 2015.
Recomendável instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(...).
A tutela de evidência, na modalidade postulada, depende seja feita
uma comparação entre a petição inicial e a contestação, em particular
quanto à presença de fatos obstativos do direito subjetivo alegado, o
que ainda não pode ser feito" (AI 2185941-28.2019.8.26.0000, de
São Paulo, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, v.u., Rel.
Des. FORTES BARBOSA, j. em 24.10.2019).
“Agravo de instrumento. Tutela de evidência. Pretensão fundada no
art. 311, inciso IV, CPC. Obrigação de fazer. Pretensão de obrigar o
comprador a assinar escritura de compra e venda de bem imóvel e
assumir responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes
sobre o imóvel. Indeferimento da pretensão. Réu não citado.
Ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência sem
oitiva da parte contrária. O parágrafo único do art. 311, CPC
estabelece que a concessão de tutela de evidência só poderá ser
concedida, liminarmente, sem oitiva da parte contrária, nas hipóteses
dos incisos II e III do art. 311, CPC. Necessário aguardar o
contraditório. Cabimento da tutela provisória poderá ser revisto após
citação do réu. Agravo não provido” (AI no
2045913-10.2019.8.26.0000, de Hortolândia, 9a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIROZ, j. em
14.3.2019) (grifo não original).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada (fls. 56/57).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator